Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003601-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB - CPF: 142.747.441-91 (APELANTE), MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO - CPF: 142.214.201-97 (APELANTE), ELISA SILVA CAMPOS E AYOUB - CPF: 017.110.411-06 (APELANTE), ESPÓLIO DE RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB (APELANTE), RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB - CPF: 142.747.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – VÍCIOS DO CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Uma vez demonstrados os requisitos enunciados no artigo 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, cabe à parte que alega nulidade do negócio jurídico comprovar vício de consentimento a ensejá-la, por força do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO, ELISA SILVA CAMPOS E AYOUB, ESPÓLIO DE RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que, nos autos da Ação Monitória no 1003601-90.2020.8.11.0041,
julgou

procedente
a ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para o fim de constituir de pleno direito, em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$291.724,26 (duzentos e noventa e um mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), originário do BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO operação no 122.261, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

Por fim, condenou a ré, ora recorrente em custas, bem como em honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Irresignados, os recorrentes aduzem que:

- foram proibidos de produzir provas nos autos, no sentido de provar que a contratante dos seguros, a de
cujus
, não agiu de má fé, pois, o banco tinha pleno conhecimento de seu estado de saúde;

- que todas as renovações foram feitas automáticas, que todos os documentos juntados pelo recorrido, e os que o recorrente conseguiu junto ao banco, estão apócrifos;

- é evidente o cerceamento de defesa ao impedir de provar que a de
cujus
, contratante dos seguros, não agiu com má fé, vez que os seguros foram renovados automaticamente pelo banco, o qual tinha pleno conhecimento de que a Sra. Rita havia adquirido neoplasia, posteriormente, ao primeiro contrato de seguro;

- é incontroverso que quando a Sra. Rita contratou o seguro do BB, ela não estava doente;

- o banco, não desconstituiu a alegação do recorrente de que as demais renovações foram feitas de forma automática;

- em nenhum momento teve a cautela de investigar as renovações dos seguros;

- se a Sra. Rita tivesse feito as demais renovações, inclusive a que é objeto dessa ação monitória, o documento estaria assinado, todavia, o referido documento é apócrifo;

- a parte prejudica é o consumidor e sempre será, pois, não detém de acesso aos sistemas do recorrido, e ficou impedido de produzir provas de que o banco tinha conhecimento da moléstia que acometeu a Sra. Rita, posteriormente, e que as renovações foram si automáticas, tanto que estão apócrifas;

- a indenização com a quitação do BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO operação 122.261, no valor de R$ 259.636,72 (duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), que atualizados, correspondem a R$ 291.724,26 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), valor esse cobrado que deve ser pago por meio do seguro prestamista.

Desse modo requerem o provimento do recurso, para reformar a r. sentença proferida, para acolher o cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução processual, alternativamente, seja dado provimento ao recurso para afastar as condenações dos recorrentes e determinar ao banco que quite o débito por meio do pagamento do seguro prestamista, condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, bem como, seja deferido o benefício da assistência judiciária.

Preparo recolhido, conforme certidão de id. 93522988.

Contrarrazões no id. 82338511. Sem preliminar

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte apelada.

Da ausência de cerceamento de defesa

A parte apelante sustenta que sua defesa foi cerceada uma vez que a MM.Juíza singular indeferiu a pretensão de prova oral deduzida, entendendo ser a controvérsia eminentemente de direito e suficientemente corroborada pela prova documental já carreada aos autos.

Do mesmo modo que a douta julgadora, constato um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Como se não bastasse, a prova oral pretendida pelos Apelantes é completamente desnecessária para resolução do feito, uma vez que todas as matérias controvertidas são de direito e baseiam-se em documentos já juntados aos autos, não havendo necessidade de se colher depoimentos para definir se os Apelantes possuem direito de quitação da dívida a partir do seguro prestamista contratado.

Dessa forma, não caracterizado nenhum cerceamento de defesa, posto que cabe ao julgador determinar provas e argumentos necessários para decidir, não se verifica nenhuma nulidade do decisum, devendo ser rejeitada a preliminar aventada pelos Apelantes.

Da assistência judiciária gratuita

Sustentam os Apelantes que fariam jus à assistência judiciária gratuita, indeferida pela MM. Juíza
a quo
, posto que supostamente não teriam condições de custear o processo sem comprometer suas subsistências.

Contudo, como também consignado em sentença, o Apelante Michel Daud Ayoub Sobrinho recebe salário considerável do Governo do Estado de Mato Grosso, segundo aponta o holerite de id. 43352671.

Ademais, não obstante a apresentação de documentos novos junto à peça recursal, os Apelantes não demonstraram que efetivamente não dispõem de patrimônio suficiente para arcar com as custas processuais, trazendo à baila apenas contas e similares, os quais não possuem o condão de comprovar a renda dos Apelantes, tal como, por exemplo, uma declaração de imposto de renda.

Com efeito, o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa com “insuficiência de recursos” tem direito à gratuidade da justiça, e não a pessoa que simplesmente possui outras obrigações para cumprir.

Fosse isso suficiente, o benefício da assistência judiciária, que serve para assegurar o acesso à jurisdição para os hipossuficientes, seria devido para toda e qualquer pessoa que tivesse contas a pagar, o que evidentemente não é suporte fático de incidência da norma contida no dispositivo supra.

Por essas razões, considerando que os Apelantes não foram capazes de efetivamente comprovar a insuficiência de recursos e, assim, deixaram de recolher as custas recursais, requer sejam intimados, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Do seguro prestamista e da ausência de quitação da dívida

Na Ação Monitória, necessita apenas o autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700 do Código de Processo Civil. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal.

Nesta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

Diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que o requerente possui em seu poder, documento escrito que comprova a dívida da requerida, conforme se verifica respectivamente no id. 28570223 (Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física); id. 28570226 Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Credito Rotativo – CDC Automático e BB Renovação Consignação – operação 122.261 (id. 28570227).

Analisando os documentos carreados nos autos pela instituição financeira, em especial as Propostas de Seguros, onde afirma a respectiva contratação, juntadas respectivamente no id. 43352674; no id. 43352675; no id. 43352676; id. 43352677; id. 43352682; id. 43352683; id. 43352684; id. 43352685; id. 43352687; id. 43352688; id. 43352689; id. 43352690; id. 43353191 e id. 43353192.

Percebe-se que os seguros ali contratados fez constar no conteúdo das respectivas propostas, Declaração Pessoal de Saúde – DPS, onde o(a) contratante do respectivo seguro declara, para os efeitos legais, gozar de boa saúde, não portar doença(s) que necessitou(ram) ou necessite(m) acompanhamento médico ou uso contínuo de medicamento e não ser portador de Invalidez Permanente Total.

Sem falar também que, nas propostas de adesão ao seguro, constou que o contratante declara que, as informações prestadas,
são verdadeiras e completas
, estando ciente de que se fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, poderia ocorrer a perda do direito à garantia do seguro.

Desta forma, resta evidente que, a parte requerida “de cujus”, toda vez que contratava o seguro junto à Instituição Financeira, detinha conhecimento sobre às cláusulas ali descritas.

Os apelantes informam que a requerida (
de cujus
), desde 24/03/2011 contratou os serviços do BB Seguro, conforme Proposta n.o 4.242.147 (id. 43352674) e que, à época, não estava acometida pela doença, de acordo com o relatório médico contido no id. 43352672, pois somente em 04/06/2012 foi diagnosticada com patologia de CID 10 – C50.9 em mama esquerda, estágio IV ao diagnóstico.

Entretanto, a
operação de crédito objeto da Ação Monitória
proposta (no 122.261, conforme id. 28570227) foi realizada em 22/06/2018 e
não estava coberta pelo seguro prestamista contratado pelos Apelantes em 2011
, o qual refere-se a outra operação que não é objeto da presente demanda, tampouco houve renovação do seguro como alegam os Apelantes.

A contratação dos serviços BB Seguros realizada em 2011, antes do diagnóstico da doença enfrentada pela
de cujus
, referia-se a contrato diverso àquele objeto da presente Ação Monitória, a qual se funda em operação de crédito realizada em 2018, cujo seguro prestamista foi contratado no mesmo ano e após o diagnóstico da doença preexistente, informação omitida pela Falecida.

Além disso, no contrato objeto desta Monitória (no 901122261 de 25.06.2018), consta declaração pessoal de saúde na qual a
de cujus

assegurou à instituição financeira
que não era portadora de doenças preexistentes, mesmo sendo isso um fato inverídico, como já descrito alhures, pois a doença era de seu conhecimento desde 2012, ou seja, seis anos antes da contratação.

Assim, mesmo ciente da sua doença preexistente, diagnosticada seis anos antes, conforme atestado carreado aos autos, a
de cujus
, no questionário preenchido, declarou expressamente que não era portadora de qualquer comorbidade, ou seja, intencionalmente prestou uma informação inverídica ao Apelado, o que lhe tolhe a garantia do seguro, nos termos do supramencionado dispositivo legal.

Confira-se o informativo do contrato de seguro celebrado (id. 43353191):

Constata-se a omissão de informação devida e imprescindível para o aperfeiçoamento do Contrato de Seguro, o que, por si só, afasta a garantia securitária, não havendo que se falar em quitação da dívida cobrada pelo meio monitório pelo seguro prestamista contratado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça há muito vem se debruçando sobre o tema aqui versado, majoritariamente se inclinando no sentido de que
a doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado
(STJ - AgRg no Ag no 818.443/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ em 19/03/2007).

Além disso, não houve renovação de qualquer operação de crédito ou de contrato de seguro, mas sim contratação, pela Falecida, de distintas e novas operações de crédito e novas modalidades de seguro, sendo que os contratos destas foram juntados nos autos pelos próprios Apelantes, os quais mesmo com a apresentação destes documentos, não se desimcubiram do seu ônus de comprovar o fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do Apelado, nos termos do artigo 373, do CPC.

Isso mostra o descabimento das alegações dos Apelantes de que as propostas de seguro seriam apócrifas, na medida em que estariam desconstituindo a prova por eles mesmo produzida.

Desse modo, não é importante para determinação da exigibilidade da dívida, a validade ou não dos contratos de seguro, na medida que a existência de eventual garantia não afasta a responsabilidade dos devedores pelo adimplemento da obrigação, sendo que o exame da legalidade ou não da recusa da seguradora deve ser realizado em autos próprios, já que extrapola os limites da Ação Monitória.

Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PREVENÇÃO, POR CONEXÃO – INVIABILIDADE – JULGAMENTO OCORRIDO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 235/STJ – JULGAMENTO DO PROCESSO, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – REFORMA DE PASTAGEM – SEGURO PRESTAMISTA – APÓLICE DESTINADA À QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM CASO DE MORTE DO MUTUÁRIO - RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – DÍVIDA QUE REMANESCE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ADMISSIBILIDADE – ENCARGOS DO CONTRATO - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - RECURSO DO ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PROVIDO.

[...]

IV- Se a seguradora se recusa a promover a cobertura contratada, qual seja, a quitação do saldo devedor do contrato, sob a alegação de doença preexistente do segurado, é forçoso reconhecer que a dívida cobrada no feito monitório subsiste, na medida em que a existência de garantia contratual sobre a dívida, por si só, não retira a responsabilidade do devedor quanto ao adimplemento, assim como não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito.

V- Com feito, havendo a negativa da seguradora quanto ao pagamento da indenização ajustada, remanesce a dívida a ser adimplida em tempo e modo previstos.

VI- Por óbvio, que nada impede o beneficiário de discutir eventual ilegalidade da recusa ao pagamento da indenização contratada. Todavia, essa discussão deve se dar em procedimento próprio, em especial quando a seguradora contratada não integra a relação processual, como na hipótese.

VII- Consoante a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, havendo inadimplência, os encargos contratados incidem desde o vencimento até a data do efetivo pagamento do débito.”

Portanto, não há como acolher a pretensão aduzida pela parte requerida em sede de reconvenção ou mesmo em embargos monitórios, pois não há que se falar em cobrança indevida, muito menos em direito a quitação do contrato de financiamento firmado, objeto da lide, conforme acima dirimido.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10%, para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021